Tribunal: TJSP
Processo: 1500918-39.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação – Crime de tortura (art. 1o, II, §§ 3o e 4o, II, da Lei 9.455/97) – Sentença condenatória – Inconformismo defensivo – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro, inclusive quanto ao dolo específico, de modo a impedir a absolvição ou a desclassificação da conduta – Dosimetria – Penas e regimes prisionais adequadamente fixados –

Ementa:
Apelação – Crime de tortura (art. 1o, II, §§ 3o e 4o, II, da Lei 9.455/97) – Sentença condenatória – Inconformismo defensivo – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro, inclusive quanto ao dolo específico, de modo a impedir a absolvição ou a desclassificação da conduta – Dosimetria – Penas e regimes prisionais adequadamente fixados – Recurso não provido.